Tribunal: STF
Processo: SS 3090
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS
   QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO DO
   RECURSO. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA
   FASE RECURSAL.
1. Ausência do instrumento de mandato outorgado
   aos subscritores do agravo regimental anteriormente interposto.
   Inexistência de protesto por sua oportuna apresentação, com a
   devida invocação de situação de urgência, nos termos dos arts. 37,
   caput, do Código de Processo Civil e 5º, § 1º, da Lei 8.906/94.
   Defeito que somente foi sanado na presente interposição.
2.
   Inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo Civil na fase
   recursal. Recurso considerado inexistente.
3. Precedentes do
   Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.